Tribunal: STF
Processo: ARE 1544388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dhl Logistics (Brazil) Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa ao princípio da isonomia, em razão do tratamento desigual entre os pagamentos de royalties para empresas nacionais em comparação às situações de países signatários de acordos internacionais; e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR. LEI 10.168/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ACORDOS MULTILATERAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 98 DO CTN. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, caput; e 150, II, da Constituição Federal. Sustentam que impetraram mandado de segurança visando o reconhecimento do direito de não se submeterem à incidência de CIDE sobre os valores remetidos a título de royalties a pessoas jurídicas sediadas em países signatários dos Acordos do GATT e do TRIPS. Asseveram que a violação ao princípio da isonomia está relacionada ao tratamento desigual entre os pagamentos de royalties para empresas nacionais em relação àquelas situadas em países signatário dos referidos acordos internacionais. Afirmam que, considerando que a CIDE tributa apenas empresas que celebram contratos de transferência de tecnologia com pessoas sediadas no exterior, mas não incide sobre royalties pagos por empresas brasileiras que contratam outras empresas brasileiras, há evidente desequilíbrio entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Postulam o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito das recorrentes de recuperarem e/ou compensarem os valores indevidamente recolhidos a título de CIDE sobre as remessas de royalties efetuadas em decorrência do Contrato de licença de uso da marca e do nome empresarial celebrado com pessoas jurídicas estabelecidas em países signatários do GATT e do TRIPS (especialmente a Alemanha).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir legítima a incidência da CIDE nas remessas de royalties ao exterior, em razão de visar desestimular a contratação com o exterior de tecnologia nas suas mais variadas formas, além de incentivar o mercado interno e a produção científica e tecnológica brasileira. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei nº 10.168/2000, cumprindo o escopo constitucional inserto no artigo 149 da CF/88, instituiu a CIDE destinada a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, sendo que a Lei nº 10.332/2001, de 19/12/2001, alterou aquela para ampliar o âmbito de incidência da CIDE foi ampliado, de modo a abranger as pessoas jurídicas que remeterem royalties, a qualquer título, para o exterior, senão vejamos (destaquei): (...)



    .......................................................................................................



    O STF pacificou sua orientação no sentido de que “constitucional a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei nº 10.168/2000, em razão de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição dessa espécie tributária (AI 737858 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 06-12-2012 PUBLIC 07-12-2012).



    ......................................................................................................



    Em que pese a redação original da Lei 10.168/2000 ter instituído como fato gerador a remessa de valores ao exterior em contraprestação pela licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos e em virtude de contratos de transferência de tecnologia (art. 2º, caput, e § 3º), é sabido que a Lei 10.332/2001 incluiu as remessas ao exterior realizadas em decorrência de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa a serem prestados por residentes ou domiciliados no estrangeiro, bem assim os royalties remetidos ao exterior (art. 2º, §§ 2º e 3º).



    Tal ampliação é legítima, pois coaduna-se com a finalidade da contribuição que, como referido acima, visa a desestimular a contratação com o exterior de tecnologia nas suas mais variadas formas e independentemente de haver ou não, de fato, a transferência. Por certo, cabe abarcar também os serviços técnicos e de assistência administrativa e o uso, fruição e exploração de direitos que dão ensejo à remessa de royalties a fim de incentivar o mercado interno e a produção científica e tecnológica brasileira.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 928.943 RG, paradigma do Tema 914/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001”, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. TEMA 914. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 928.943 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de setembro de 2016, Tema 914/RG)



    No referido tema de repercussão geral será analisada a constitucionalidade da CIDE incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, ou remetidos, a residentes no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001, situação análoga à retratada nos autos. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 914/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente